Tribunal: STF
Processo: Ext 1451
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER EXECUTÓRIO – EXTRADITANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA” – DELITO COMUM, DESVESTIDO DE CARÁTER POLÍTICO, QUE ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.340/2006 (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) – PEDIDO QUE SE APOIA EM CONVENÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA – OBSERVÂNCIA, PELO ESTADO ESTRANGEIRO, DAS GARANTIAS INERENTES AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ALEGAÇÃO DE QUE O EXTRADITANDO TERIA SIDO JULGADO “IN ABSENTIA” –  ARGUMENTO DESAUTORIZADO PELAS PRÓPRIAS DECLARAÇÕES DO SÚDITO ESTRANGEIRO NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL REALIZADO NO BRASIL – DECRETAÇÃO DE REVELIA QUE, CASO OCORRENTE, NÃO CONSTITUIRIA, SÓ POR SI, JUSTIFICAÇÃO PARA A RECUSA DA ENTREGA EXTRADICIONAL – PRECEDENTES – OBSERVÂNCIA, NO CASO, DO CRITÉRIO DA DUPLA PUNIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL EM FACE DAS LEGISLAÇÕES DO BRASIL E DO ESTADO REQUERENTE – PENA REMANESCENTE A SER CUMPRIDA NO EXTERIOR SUPERIOR A SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO – SALDO RESIDUAL QUE ATENDE AO CRITÉRIO ADOTADO NO ÂMBITO DA CONVENÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ARTIGO 2º, ITEM N. 2) – EXIGÊNCIA QUE HÁ DE SER AFERIDA NA DATA DO JULGAMENTO DO PEDIDO EXTRADICIONAL (21/03/2017, NO CASO), E NÃO EM MOMENTO POSTERIOR – SATISFAÇÃO, NA ESPÉCIE, DOS PRESSUPOSTOS  E DOS REQUISITOS ESSENCIAIS AO ACOLHIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL – EXIGÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL – PARECER DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA FAVORÁVEL À EXTRADIÇÃO – PEDIDO DEFERIDO COM RESTRIÇÃO (EXIGÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL).